Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Número do processo: 0702306-96.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO VIVAS CORTE IMPERIAL APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME D E S P A C H O Ante o noticiado pelo apelante, acerca do óbito de um dos causídicos que o patrocinavam, bem assim, ante o requerimento de que as futuras publicações e comunicações sejam efetivadas em nome da causídica por ele indicada, adote a Secretaria as providências cabíveis, procedendo-se às anotações e registros pertinentes. Assinalo o prazo de 10 (dez) dias para que o apelado comprove a localização do veículo, no endereço indicado em sua derradeira manifestação dos autos e, ainda, para que, caso queira, possa se manifestar sobre o aduzido pelo apelante. Tornem conclusos oportunamente. P.I. Carmelita Brasil Relatora